Tribunal: STF
Processo: RE 76052
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-03
Data de publicação: 1973-05-03

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. PROCEDENCIA EM AMBAS AS INSTANCIAS. VALOR DA CAUSA.
II. SE O VALOR ATRIBUIDO A CAUSA, E COINCIDINDO COM A REALIDADE, NÃO
EXCEDER (60) SESSENTA VEZES O M.S.M.V.P., E, INOCORRENDO AS
HIPÓTESES DO CAPUT DO ART.308, DO REGIMENTO INTERNO, APLICA-SE O QUE
DISPÕE SEU INCISO IV.
RECURSO NÃO CONHECIDO.